Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007190-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROSA DE JESUS - CPF: 571.531.671-53 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débito e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

Fato relevante. A autora contratou serviço de internet com a empresa requerida, mas enfrentou problemas na prestação do serviço e na emissão de boletos, culminando em acordo perante o Procon para cancelamento do contrato e perdão das dívidas de 2023. Posteriormente, foi cobrada por débito referente a contrato de telefonia fixa de 2009, cuja contratação nega.

Decisão anterior. A sentença reconheceu a inexistência do débito, mas afastou a indenização por dano moral diante da ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de débito prescrito e inexistente, não acompanhado de negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outros meios de coação, não configura dano moral in re ipsa.

Ausente prova de prejuízo à honra objetiva da autora ou repercussão social da cobrança.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra forma de exposição vexatória, não enseja, por si só, reparação por dano moral. 2. A inexistência de repercussão negativa na esfera extrapatrimonial afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecia Rosa de Jesus em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra Oi S.A. – em recuperação judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem compensação, com a exigibilidade suspensa quanto à parte autora, em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, que restou configurado o dano moral pela conduta abusiva da requerida, que lhe imputou débito inexistente, sem qualquer respaldo contratual, em clara violação ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida Rosa de Jesus ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em face de Oi S.A. – em recuperação judicial, alegando que contratou exclusivamente o serviço de internet com a referida empresa, conforme contrato no 2015471762. Em razão da ineficiência do serviço prestado e da impossibilidade de acessar os boletos nos meses de abril e maio de 2023, recorreu ao Procon. Após a realização de audiências, foi acordado o cancelamento do contrato e o perdão dos débitos relativos ao ano de 2023.

Contudo, posteriormente, a Oi passou a cobrar uma nova dívida no valor de R$ 299,80, referente a um contrato de telefone fixo supostamente firmado em 2009. A autora nega ter celebrado tal contrato, especialmente por jamais ter contratado serviços de telefonia fixa, ainda mais na região de DDD 65. Ademais, o débito é considerado prescrito, uma vez que ultrapassa o prazo legal de cinco anos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem compensação, com a exigibilidade suspensa quanto à parte autora, em razão da gratuidade de justiça (id. 274544862).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, que restou configurado o dano moral pela conduta abusiva da requerida, que lhe imputou débito inexistente, sem qualquer respaldo contratual, em clara violação ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, não obstante as alegações deduzidas pela recorrente, conforme bem consignado pelo d. Magistrado
a quo
, não restou demmonstrada a efetivva inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Ademais, inexiste qualquer indício de violação à honra objetiva da apelada ou de repercussão social negativa que pudesse comprometer a sua idoneidade.

Nessa toada, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SERVIÇO DE
TELEFONIA
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE
DANOS
–
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO

MORAL
INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar em indenização por
danos

morais
”
. (Rac n. 1045119-60.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antonia Siqueira Goncalves, j. 19.10.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025